Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PRÓ-LABORE. RENDIMENTO MENSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISAO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante pede sejam penhorados valores que o agravado recebe como pró-labore das empresas em que este é sócio, o que significa o rendimento bruto anual de aproximadamente R$14.400,00 (documento Receita Federal), do que decorre que a média mensal não ultrapassa o valor bruto de R$1.200,00, quantia muito inferior ao que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até (cinco) salários mínimos (R$ 6.060,00 - seis mil e sessenta reais).

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.